Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-68.2021.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002402-68.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOHN LENNON FRIZZERA SANTINONI - CPF: 060.941.791-61 (APELANTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), CLARISSA ARRETCHE MESSIAS - CPF: 041.063.724-60 (ADVOGADO), DANIELLE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 147.463.757-47 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JOGO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DEFINITIVA DE CONTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por

JOHN LENNON FRIZZERA SANTINONI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer, movida contra a administradora do jogo eletrônico Free Fire e a plataforma de distribuição digital. O autor alegou que teve sua conta suspensa de forma arbitrária, sem prova concreta de infração, e pleiteou a reativação da conta, a nulidade da penalidade e indenização pelos danos supostamente sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a suspensão da conta do jogador foi arbitrária; (ii) estabelecer se houve enriquecimento ilícito; (iii) verificar a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa responsável pelo jogo exerce regularmente seu direito ao aplicar sanções a usuários que violam os termos de uso, desde que haja previsão contratual e motivação plausível para a penalidade.

Os termos de uso do jogo Free Fire estabelecem expressamente a proibição de práticas como o uso de softwares não autorizados, prevendo punições para infrações detectadas pelo sistema da plataforma.

O sistema da desenvolvedora, submetido a revisão humana e respaldado por denúncias de outros usuários, identificou o uso de programas maliciosos pelo apelante, o que justifica a suspensão da conta.

A mera insatisfação com a penalidade aplicada não configura ilícito passível de reparação, pois não há prova de abuso de direito ou de violação à função social do contrato.

O bloqueio de conta em jogo eletrônico não gera, por si só, direito à restituição de bens virtuais ou indenização, pois tais bens são licenciados temporariamente ao usuário, sem conferir-lhe propriedade definitiva.

A inexistência de comprovação de prejuízo financeiro efetivo afasta o pedido de indenização por danos materiais.

A restrição de acesso a um serviço de entretenimento digital, quando realizada nos termos do contrato, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O administrador de jogo eletrônico pode suspender contas de usuários que descumpram os termos de uso, desde que haja motivação fundamentada e sem abuso de direito.

2 - Os bens virtuais adquiridos no jogo são meras licenças temporárias de uso, não configurando direito de propriedade e não sendo passíveis de restituição em caso de suspensão da conta por infração contratual.

3 - O bloqueio de conta em jogo eletrônico, por si só, não gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOHN LENNON FRIZZERA SANTINONI
contra sentença proferida na “Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer” ajuizada pela próprio recorrente, em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
e
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
que tramita perante a 1a Vara Cível de Juara - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID. 224318227),
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, contudo, de exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

O apelante em suas razões
(ID. 224318228) alega que a suspensão de sua conta no jogo
Free Fire
foi indevida e arbitrária, uma vez que a Apelada não apresentou provas concretas da suposta infração. A penalidade foi aplicada com base apenas em prints de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela própria empresa, sem qualquer elemento probatório complementar, como vídeos ou registros detalhados de irregularidades.

Aduz que não houve análise individualizada do caso, visto que a Apelada enviou apenas respostas automáticas e padronizadas ao tentar justificar o banimento. O fato de a empresa suspender milhões de contas de forma massiva e sem um procedimento transparente reforça a tese de que os bloqueios são feitos de maneira indiscriminada, sem qualquer garantia de ampla defesa para os jogadores afetados.

Aponta que a recorrida Garena enriquece ilicitamente ao punir jogadores e, ao mesmo tempo, permitir que criem novas contas e recomecem suas trajetórias do zero, fazendo novos investimentos no jogo. A empresa confisca os bens virtuais adquiridos pelo jogador punido e revende os mesmos itens para novas contas, criando um ciclo lucrativo baseado em punições arbitrárias.

Afirma que é que o próprio sistema de detecção da Garena já foi reconhecido como falho e impreciso, inclusive pela própria empresa em comunicados públicos. Há registros de outros casos nos quais a Garena admitiu punições equivocadas, o que demonstra que seu sistema não é totalmente confiável para fundamentar decisões tão severas como um banimento definitivo.

Sustenta que a penalidade em debate deve ser aplicada apenas quando há prova cabal da infração, e não com base apenas em registros unilaterais da própria fornecedora do serviço.

Requer a reforma da sentença para determinar a reativação da conta do Apelante no jogo Free Fire; a declaração de nulidade da penalidade aplicada, por ausência de prova concreta da infração e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos causados pela suspensão indevida da conta.

Contrarrazões sob ID. 224318241 e 224318242.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por John Lennon Frizzera Santinoni em face de Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda.

O autor alega que possuía uma conta virtual no jogo Free Fire, gerenciada pelas requeridas, há aproximadamente três anos, período no qual atingiu a patente de Mestre, figurando entre os 1% melhores jogadores. Além disso, sustenta ter investido o montante de R$ 189,20 no jogo. No entanto, sua conta foi suspensa permanentemente, sob a justificativa de utilização de software não autorizado.

O autor nega qualquer violação às regras do jogo, alegando que utilizava apenas emuladores, prática comum entre jogadores e streamers. Afirma ainda que a Garena não forneceu esclarecimentos sobre as condutas que motivaram o banimento, o que motivou o ajuizamento da presente ação objetivando a reativação da conta do apelante na plataforma das requeridas, bem como ser indenizado pela arbitrariedade.

O magistrado de 1o grau consignou em sentença:

“(...)

3.11. Nessa linha, uma vez constatada a utilização de programa não autorizado, configurada está a infração aos termos estabelecidos para o uso, em razão da violação aos direitos de licença do jogo e do prejuízo causado aos demais jogadores que participam das partidas de maneira honesta.

3.12.
Assim, não merece prosperar alegação quanto à indevida suspensão permanente pela ré Garena, uma vez que houve o descumprimento dos termos de uso e que a punição aplicada caracteriza exercício regular de direito.

3.13. Quanto ao pedido de restituição em valor monetário dos bens virtuais adquiridos ou transferência destes, além de que tal pedido reste prejudicado em razão da conclusão pela legalidade da conduta da ré, tais bens são caracterizados como serviços dentro do jogo.
Nesta senda, os serviços foram devidamente prestados e utilizados pelo usuário, como pelas skins adquiridas, no entanto, tais bens estão limitados à licença da plataforma, posto que pertencem ao proprietário deste e que apenas seu uso é concedido, enquanto houver uma conta regular em uso. Assim, não é cabível ao presente caso a restituição ou transferência pugnadas.” (g.n).

As teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Prova unilateral sem validade, vez que a penalidade aplicada baseou-se em prints da própria empresa, sem vídeos ou registros complementares da infração que resultou no banimento.

·

Enriquecimento ilícito, pois a recorrida Garena pune jogadores, confisca seus bens virtuais e revende itens para novas contas.

·

Danos morais em razão dos prejuízos causados pela suspensão indevida da conta.

A parte autora, ora apelante, pleiteia indenização por dano moral, alegando que seu banimento do jogo
Free Fire
foi arbitrário e gerou danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Por sua vez, a requerida Garena, responsável pela gestão da plataforma do referido jogo, confirma o banimento da conta de usuário da parte demandante, sustentando que este concordou com as condições estabelecidas no termo de uso e na política de privacidade, estando, portanto, ciente de seu conteúdo, acessível para análise no momento da aceitação.

Salutar colacionar trecho da sentença que versa sobre os termos de uso:

“3.8. Quanto aos termos de uso, este é claro ao afirmar que:

“11.
2 Você concorda em não
: (...) (h) usar os Serviços para fins fraudulentos; (i) tentar descompilar, fazer engenharia reversa, desmontar ou invadir os Serviços (ou qualquer parte deles), ou anular ou contornar quaisquer tecnologias de criptografia ou medidas de segurança implementadas pela Garena com relação aos Serviços e/ou aos dados transmitidos, processados ou armazenados pela Garena; (...) (n) carregar, publicar, enviar por e-mail, transmitir ou de outra forma disponibilizar qualquer material que contenha vírus de software, worms, cavalos de troia ou qualquer outro código de computador, rotinas, arquivos ou programas projetados para interferir direta ou indiretamente com, manipular, interromper, destruir ou limitar a funcionalidade ou a integridade de qualquer software ou hardware de computador, dados ou equipamentos de telecomunicações; (...) (p)
interferir com, manipular ou interromper os Serviços, ou os servidores ou redes conectados aos Serviços ou qualquer outro uso e desfrute de outro usuário dos Serviços, ou desobedecer a qualquer requisito, procedimento, política ou regulamentação das redes conectadas ao Site
; (...)”

3.9. Ainda, a ré Garena comprova que foi detectado o uso de programas maliciosos pelo autor, consoante às alegações e documento de ID. 79602184, do qual indica a conta do autor, de ID 168527665, registrada sob o nome “70 ExDeath”, a identificação no sistema do uso de aplicativos maliciosos, bem como a denuncia de 150 jogadores acerca de condutas estranhas ao correto funcionamento do jogo.

3.10. Ademais, a ré Garena junta aos autos laudos técnicos de demandas diversas à presente (IDs. 126312025, 126312026, 126312027, 126312028, 126312029, 126312030 e 126312031), mas que analisam seus sistemas de detecção, e ambas concluem que o referido sistema gera diariamente um relatório, do qual se é revisado por operadores humanos todas as detecções e, após reunirem provas suficientes, banem o usuário, isto é, atestam sua eficácia. Além disso, o autor não dispõe mais do aparelho celular e computador que utilizava, de modo que resta prejudicado eventual análise e comparação de dados para elaboração de laudo técnico por perito.”
(g.n).

Nesse sentido, o termo de uso proíbe as condutas praticadas pelo autor, detectadas pelo sistema, prevendo sanções para tais infrações. Dessa forma, não se verifica excesso na aplicação da penalidade ou violação ao direito de defesa prévia do usuário, mas, sim, o regular exercício do direito da desenvolvedora da plataforma.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a negativa da apelada tenha se dado por motivo discriminatório ou em afronta a dispositivos legais específicos, tampouco que tenha imposto ao apelante um tratamento desigual sem fundamento legítimo. Assim, não se verifica abuso de direito ou violação à função social do contrato, pois inexiste nos autos prova de que a empresa tenha agido de forma arbitrária ou com finalidade ilícita.

No contexto do ônus probatório, em relação a produtos virtuais, como jogos, bens digitais, licenças de software e ativos em plataformas online, as telas capturadas de sistemas podem ser elementos de prova para demonstrar comportamentos inadequados, descumprimento contratuais, transações, acessos, registros de propriedade ou uso do produto.

As telas de sistemas, em conjunto com elementos complementares asseguram a fidedignidade da informação, podendo ser reputadas válidas.

O ordenamento jurídico brasileiro assegura às empresas privadas a faculdade de escolher com quem desejam contratar, desde que essa escolha não viole normas de ordem pública, como as disposições do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal e da legislação antidiscriminatória.

Prevê o Código Civil:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)”

Dessa forma, a Garena Agenciamento de Negócios Ltda. não agiu em desrespeito a nenhuma norma vigente nem causou prejuízo injustificado ao apelante, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Além disso, não há comprovação de dano extrapatrimonial à parte autora. A mera insatisfação com a conduta da empresa não caracteriza ilícito passível de reparação, sobretudo quando inexiste obrigação legal que imponha à apelada o dever de manter a prestação do serviço a qualquer usuário em circunstâncias específicas.

A jurisprudência deste sodalício já tratou de matéria análoga a tratada neste momento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DO AUTOR EM PLATAFORMA DE JOGO ONLINE (“FREE FIRE”) – VIOLAÇÃO DOS TERMOS E REGRAS DA RÉ\APELADA – BLOQUEIO LÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais.”
(TJ-MT, N.U 1002512-87.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022) (g.n).

No que tange ao pedido de restituição dos bens virtuais adquiridos, não há que se falar em dano material, pois os itens disponibilizados dentro do jogo Free Fire não conferem ao usuário direito de propriedade definitiva, mas sim uma licença temporária de uso, conforme estabelecido nos termos de serviço da plataforma.

Ademais para que houvesse dano material, seria necessário demonstrar prejuízo financeiro efetivo decorrente de uma conduta ilícita da ré, o que não foi comprovado nos autos. O impedimento de acesso à conta, por si só, não caracteriza prejuízo indenizável, uma vez que não há direito adquirido à manutenção dos bens virtuais caso o usuário descumpra as diretrizes da plataforma ou tenha sua conta desativada por justa causa.

Os jogos online inserem-se na esfera do lazer e do entretenimento, não possuindo natureza essencial ou indispensável à subsistência do usuário. A participação em tais plataformas é uma faculdade do jogador, sujeita às regras estabelecidas pela empresa administradora do serviço. Dessa forma, a exclusão do usuário não configura violação de qualquer lei, especialmente porque não há qualquer direito fundamental que garanta o acesso irrestrito a jogos eletrônicos, tampouco necessidade desse recurso para a sobrevivência do autor.

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL – BENS DA AUTORA QUE ESTAVAM NA SEDE – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda
. (...). DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10005025720168110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019) (G.N).

A restrição de acesso a um serviço de entretenimento, quando realizada dentro dos parâmetros contratuais e sem violação de direitos, não caracteriza ilegalidade nem gera dever de reparação.

Dessa forma, não há fundamento para restituição de valores nem para indenização por dano material, ou moral razão pela qual não merece censura a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Fixo em 10% sobre o valor da causa os honorários sucumbenciais e os majoro

para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025